Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ISAIAS FRANCISCO RODRIGUES contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL que não disponibilizou sua transferência imediata para hospital de maior complexidade, que forneça leito adequado para avaliação por especialista em angiologia e cirurgia vascular e, tampouco disponibilizou previsão concreta de atendimento. O Impetrante sustenta (i) que “não possui condições de arcar com os custos financeiros do processo e os honorários advocatícios, em caso de eventual sucumbência”, fazendo jus à gratuidade da justiça; (ii) que possui histórico de diabetes melitus tipo 2 com complicações vasculares periféricas (CID E11.52 + R02), infarto do miocárdio prévio, doença vascular periférica, doença cerebrovascular e encontra-se com um ferimento que evoluiu rapidamente para necrose completa do 2o pododáctilo; (iii) que, conforme relatório médico anexado aos autos, encontra-se internado no Hospital Regional de Brazlândia desde o dia 19/01/2026, com quadro de doença arterial periférica avançada e diante da progressão da necrose, sendo que sua “transferência do paciente deve ser realizada com a máxima urgência, uma vez que a demora na adoção da medida implica risco iminente de óbito, bem como possibilidade concreta de perda da eficácia terapêutica do tratamento indicado”; (iv) que, em resposta à requisição da Defensoria Pública, a Secretaria de Saúde confirmou que os cuidados pleiteados estão incorporados ao SUS, mas “que a oferta desses cuidados de saúde pela Administração Pública é insuficiente para o atendimento da demanda” e deixou de fornecer uma “previsão concreta de realização desses cuidados em um prazo adequado e compatível com o quadro clínico. Requer a concessão de liminar para determinar sua “TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA LEITO ADEQUADO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VASCULAR, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário” à sua recuperação. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade da justiça. A saúde integra a seguridade social e é regida pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, constituindo direito fundamental que não pode ser postergado por contingências orçamentárias ou administrativas, consoante a inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal. Havendo, pois, prescrição médica para “a transferência do paciente para hospital de referência com serviço de cirurgia vascular, especificamente o Hospital de Base do Distrito Federal, para avaliação especializada e possível intervenção vascular”, com a anotação de que a “demora na transferência implica risco significativo à integridade do membro e à vida do paciente” (p. 9 ID 80585748), exsurge direito público subjetivo oponível ao Estado, sob pena de restar sonegado, em sua essência, o direito à saúde e o próprio direito à vida. A propósito, assentou o Supremo Tribunal Federal: “O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE.- O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (STF, AGRG no RE com AG 685.230/MS, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 22.03.2013)” Frise-se que o quadro de saúde do Imperante não deixa dúvida quanto à urgência de atendimento médico-hospitalar adequado: é “portador de Cardiopatia Isquêmica Severa e Hipertensão Arterial Sistêmica portador de Cardiopatia Isquêmica Severa e Hipertensão Arterial Sistêmica”, além de “Diabetes Mellitus”, foi “Vítima de Infarto do Miocárdico no ano de 2022 com implante de Stent Coronariano” e sofreu “Acidente Vascular Cerebral alguns meses após o IAM” (ID 80585742). O relatório de médico de profissional do Hospital Regional de Brazlândia, onde o Impetrante está internado desde 19/01/2026, evidencia a necessidade de transferência para “hospital de maior complexidade” por “ausência de recurso especializado” e “continuidade de tratamento cirúrgico” e enfatiza o “risco de ampliação de amputação” e o “alto risco de mortalidade” (ID 80585748). Veja o que consta da “solicitação de transferência urgente”: “A demora na transferência implica risco significativo à integridade do membro e à vida do paciente, justificando a necessidade de judicialização para imediata disponibilização de vaga.” Relevantes, portanto, os fundamentos da impetração (fumus boni iuris). O periculum in mora advém do risco de avanço irreversível da doença, com ampliação do comprometimento do membro e risco à vida (p. 6/ 9 ID 80585748). Isto posto, concedo em termos a medida liminar para determinar que, no prazo de 24 horas, a autoridade coatora promova a transferência do Impetrante para o HBDF ou para outra unidade compatível da rede pública ou privada de saúde para “avaliação especializada e possível intervenção vascular”. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Caso necessário a presente decisão poderá ser usada como mandado para efeito de cumprimento da liminar. Publique-se. Brasília – DF, 02 de fevereiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator